Tribunal: TJMT
Processo: 1029732-86.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029732-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIEL MARTINS SILVA - CPF: 013.394.831-57 (RECORRIDO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (RECORRENTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO.
RESPONSABILIDADE CIVIL - USO INDEVIDO DE IMAGEM
- VIOLAÇÃO
AO DIREITO DE IMAGEM - SÚMULA 403 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO

-

DECISÃO
MANTIDA
-
AGRAVOINTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. O uso não autorizado da imagem para fins comerciais configura violação ao direito de imagem, direito fundamental consagrado na Constituição Federal, e presume-se o dano moral, conforme disposto na Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso
conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo interno interposto por
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
, em face de decisão monocrática, que
negou
provimento ao recurso inominado interposto,
mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais
.

A Requerida
, pretende a reformada decisão monocrática para que

sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

O conjunto fático revela que
o autor teve sua imagem utilizada no exame aplicado pela Recorrente, sem sua autorização, vinculando o seu nome e imagem a infração ética praticada por ele.

Consigne-se que os documentos acostados aos autos, em especial
a prova juntada ao ID
245053683
,
onde demonstra o uso indevido da imagem da recorrente, corroboram a versão autoral.

A empresa recorr
ente
por sua vez deixou de comprovar a presença de excludente de responsabilidade, ao que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Outrossim, registre-se que a conduta da recorrida ao utilizar a imagem d
o
autor sem autorização configura violação ao direito de imagem, consagrado pela Constituição Federal como um direito fundamental, bem como ao entendimento firmado na Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê a presunção de dano moral em casos de uso não autorizado de imagem.

O uso indevido, sem qualquer compensação
ao
recorr
ido
, não apenas desrespeita sua dignidade e integridade profissional, mas também a expõe a prejuízos morais.
Assim, cabível
a reparação por danos, considerando o impacto negativo à sua imagem e o lucro obtido de forma indevida pela empresa recorrida.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-
IEMAT

e
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática proferida no id no
245627668
.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 10% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025